Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703703-93.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, VANESSA CHAVES DE MENDONCA, HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fusion Comunicação Visual Ltda. – ME contra a decisão interlocutória (id 32337638) proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs cumprimento da sentença proferida na Ação de Cobrança n. 2016.01.1.112428-4 contra Alphaville Urbanismo S.A. e Vento Bravo Comunicação Ltda. Narrou, em petição inicial, que a ação originária foi proposta em 3.11.2016 e teve como causa de pedir o inadimplemento de Alphaville Urbanismo S.A. e Vento Bravo Comunicação Ltda. em contrato de compra e venda, no valor de R$ 265.894,63 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Relatou que a sentença exequenda condenou Alphaville Urbanismo S.A. e Vento Bravo Comunicação Ltda. ao pagamento, de forma solidária, da quantia de R$ 253.184,20 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Pediu a intimação de Alphaville Urbanismo S.A. e Vento Bravo Comunicação Ltda. para o pagamento do valor de R$ 456.561,02 (quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos) (id 9732061). A petição inicial foi emendada (id 9732079 e id 9732094). Alphaville Urbanismo S.A. apresentou exceção de pré-executividade (id 9732165). Arguiu a nulidade da citação por edital realizada na ação de cobrança originária. Requereu a suspensão da execução. Pediu a declaração da nulidade absoluta dos atos processuais seguintes à citação e a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 9732163). As partes realizaram audiência de conciliação (id 9732195), mas não firmaram acordo (id 9732198). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau 1) acolheu a impugnação apresentada e decretou a nulidade da citação de Alphaville Urbanismo S.A. e de todos os atos posteriormente praticados no processo originário (autos n. 2016.01.1.112428-4), bem como estendeu a anulação a Vento Bravo Comunicação Ltda.; 2) extinguiu o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, e art. 318 do Código de Processo Civil e 3) condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado de Alphaville Urbanismo S.A., fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 9732199). A apelante interpôs apelação (id 9732212), que foi parcialmente provida para permitir o prosseguimento do feito em relação a Vento Bravo Comunicação Ltda., ante a regularidade de sua citação por edital e para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 12201411). A apelante opôs embargos de declaração (id 12594607), que foram desprovidos (id 14473297). A apelante requereu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id 32337189 e id 32337195), que foi indeferido (id 32337191 e id 32337197). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de sucessão processual da empresa Vento Bravo Comunicação Ltda. pelos sócios administradores Vanessa Chaves Mendonça e Humberto de Faria Junqueira (id 32337207). A apelante apresentou planilha atualizada do débito (id 32337585). Vanessa Chaves Mendonça apresentou impugnação, em que requereu a exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, que as dívidas sejam cobradas no limite de sua cota (id 32337624). A impugnação foi acolhida para declará-la como não responsável pela dívida exequenda e determinar o prosseguimento do feito em relação a Humberto de Faria Junqueira no valor de R$ 61.845,87 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ante a extensão do benefício da impugnação ao litisconsorte (id 32337637). A apelante interpôs apelação. Suscita preliminar de preclusão da decisão que determinou a sucessão processual. No mérito, destaca que requereu a desconsideração da personalidade jurídica, conquanto conste da decisão recorrida que não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos presentes autos. Alega que a decisão é nula, uma vez que não se encontra devidamente fundamentada e motivada. Sustenta que é impossível a extensão, de ofício, dos benefícios da decisão a Humberto de Faria Junqueira. Pede o provimento da apelação para manutenção de Vanessa Chaves de Mendonça no polo passivo da demanda e a não extensão dos efeitos benéficos da decisão a Humberto de Faria Junqueira até que este se manifeste nos autos (id 32337643). O preparo foi recolhido (id 32337644 e id 32337645). Vanessa Chaves de Mendonça apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de não conhecimento da apelação, ante o seu não cabimento contra decisão interlocutória (id 32337652). A apelante apresentou manifestação (id 33253310). É o relatório. A preliminar de não conhecimento da apelação suscitada por Vanessa Chaves de Mendonça merece acolhimento. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Da análise da petição apresentada pela apelante, verifica-se que esta não apresenta quaisquer desses elementos, isto é, não se mostra adequada, tampouco encontra amparo legal. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias. Os arts. 1.015, inc. VII e 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil preveem a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória que exclui um litisconsorte do processo, ainda que tenha conteúdo de sentença terminativa. É também esta a inteligência do art. 354 do Código de Processo Civil, que determina que Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A apelação é o recurso cabível contra sentença (art. 1.009 do Código de Processo Civil), bem como contra decisão a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). A apelante interpôs apelação contra decisão que acolheu a impugnação de Vanessa Chaves de Mendonça e declarou-a não responsável pela dívida exequenda, bem como determinou o prosseguimento da execução apenas em relação a Humberto de Faria Junqueira (id 32337638). A decisão recorrida possui natureza interlocutória, porquanto não encerrou a fase de conhecimento do processo e, não obstante a exclusão de um dos litisconsortes, o feito prosseguiu em relação à parte que remanesceu na lide. O apelante, em sua manifestação, afirma que a decisão recorrida tem natureza terminativa, extinguiu integralmente a execução e, deste modo, findou o processo. A decisão, no entanto, consignou de forma expressa que a execução somente poderá prosseguir em relação ao ex-sócio Humberto Faria Junqueira pelo importe de R$ 61.845,87 (id 32337638). A lide pende, portanto, de posterior provimento do Juízo de Primeiro Grau a fim de resolver o seu mérito. Cumpre destacar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de apelação cível no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão de exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, com o prosseguimento da lide em relação aos demais é recorrível mediante agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento, sendo considerado erro grosseiro o manejo da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em razão da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 900.835/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/10/2016) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator